Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715528-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ANDREA DA SILVA SALAROLI REPRESENTANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora ao fundamento de que os honorários periciais devem ser suportados por ela. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada deve arcar com os honorários periciais por ter requerido essa prova (CPC/2015 95); 2) caso o entendimento desta E. Corta seja diverso, pelo princípio da eventualidade, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, uma vez que a sucumbência no processo principal foi recíproca. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja imputado à agravada o ônus pelo adiantamento da verba pericial ou, então, determinado o seu rateio entre as partes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. No caso, como afirmado pela própria agravante, ela foi condenada a reparar possível desvalorização no imóvel objeto da ação, a ser liquidada em cumprimento de sentença, de modo que deve arcar com os honorários periciais, conforme tese firmada pelo Col. STJ em recurso repetitivo, in verbis: “(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (...) (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". (...)” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator